Tribunal: TJDFT
Processo: 0005316-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. TERMO E RAZÕES. ALÍNEA “A”. CONHECIMENTO RESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.

2. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida "logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes", sob pena de preclusão.

3. Recurso desprovido.